Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027210-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSTINO MARTINS PINTO - CPF: 012.943.500-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos de agravo de instrumento manejado em ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos constantes dos autos, subsiste a presunção legal de hipossuficiência financeira, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade da justiça possui previsão constitucional e legal, sendo admitido à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos, mas tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. 4. O conjunto documental apresentado pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda, revela patrimônio superior a três milhões de reais, atividade rural produtiva, resultado financeiro positivo e ausência de registro de dívidas, circunstâncias incompatíveis com a condição de hipossuficiência. 5. A alegação de endividamento elevado não foi corroborada por elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de suficiência econômica. Tampouco se verifica cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de complementação documental, já que a documentação acostada é completa e suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A presunção de hipossuficiência financeira decorrente de declaração firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A existência de patrimônio elevado, atividade econômica produtiva e ausência de comprovação documental de endividamento afastam a presunção de insuficiência de recursos
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT, na ação de execução de título extrajudicial nº

0001350-14.2017.8.11.0012.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não foram considerados todos os elementos de sua grave realidade financeira, tampouco foi intimado para complementar a documentação apresentada, o que configuraria
error in procedendo
. Sustenta que, embora possua patrimônio imobilizado, este não se confunde com liquidez financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Argumenta, ainda, que enfrenta severas dificuldades financeiras, decorrentes de sucessivas frustrações de safras, as quais resultaram em endividamento superior seis milhões de reais. Ressalta, ademais, que atualmente responde a vinte e quatro ações judiciais, em sua maioria execuções bancárias, e que o indeferimento do benefício pleiteado configura violação aos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa.

Por sua vez, em contrarrazões, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
sustenta que a documentação acostada pelo agravante demonstra condição incompatível com a alegada hipossuficiência. Aponta que, conforme a declaração de imposto de renda apresentada, o agravante possui bens que somam aproximadamente R$ 3.044.326,60. Defende, por fim, que o recurso interposto não passa de mera expressão de inconformismo, com o objetivo de protelar os atos expropriatórios.
No mérito, a agravante alega que demonstrou sua hipossuficiência financeira, circunstância que justificaria a concessão da justiça gratuita. Argumenta que a falta do preparo deveria ser afastada, já que a ausência do pagamento das custas decorreria da insuficiência econômica da parte, e não de mero descuido processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº

0001350-14.2017.8.11.0012.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, por entender que não demonstrada a alegada hipossuficiência financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito processual civil, a matéria é regulamentada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Trata-se, contudo, de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de indeferimento do benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em análise, verifica-se que o agravante instruiu seu pedido com as Declarações de Imposto de Renda (Ano-Calendário 2022, Exercício 2023), conforme consta nos autos. O exame detido dessa documentação revela que, embora o resumo da declaração indique inexistência de rendimentos tributáveis e de imposto devido/pago no exercício (R$ 0,00), o quadro patrimonial evidencia Bens e Direitos no expressivo montante de R$ 3.044.326,60, sem registro de dívidas e ônus reais.

Ademais, a estrutura produtiva rural declarada pelo agravante é significativa, compreendendo duas áreas exploradas (153 ha e 307 ha) na "Fazenda Hiolanda", rebanho de 135 bovinos/bubalinos e resultado não tributável de R$ 547.125,17 no período examinado. Além disso, o conjunto de máquinas e veículos afetos à atividade rural está avaliado em R$ 2.150.833,31, abrangendo tratores, colhedoras, pulverizador autopropelido, caminhões e implementos de alto valor.

Embora o agravante sustente que seu patrimônio, este seria ilíquido, não se confundindo com a capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Argumenta, ainda, que enfrenta dificuldades financeiras decorrentes de sucessivas frustrações de safras, o que teria resultado em elevado endividamento.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo na documentação apresentada. Conforme bem observado na decisão agravada, o resultado não tributável de R$ 547.125,17 no período examinado indica capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse pretendida. Ademais, não há nos autos comprovação efetiva do alegado endividamento, uma vez que a própria declaração de imposto de renda não registra dívidas ou ônus reais.

Registra-se que a existência de patrimônio, por si só, não constitui óbice intransponível à concessão da gratuidade da justiça. Todavia, no caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o agravante possui não apenas patrimônio expressivo, mas também atividade rural produtiva, com resultado financeiro positivo, o que afasta a alegada hipossuficiência.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada a complementação da documentação, observo que o agravante teve ampla oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira, tanto no momento do requerimento inicial quanto na interposição do presente agravo interno. Além disso, a documentação apresentada é suficiente para a análise do pedido, não havendo necessidade de complementação, uma vez que os próprios documentos juntados pelo agravante evidenciam sua capacidade financeira.

No que concerne ao argumento de que responde a diversas ações judiciais, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas processuais, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, especialmente quando confrontada com o expressivo patrimônio e o resultado financeiro positivo de sua atividade rural.

Assim, considerando que os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelo agravante, porquanto evidenciam capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse pretendida, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025